Tribunal: TJDFT
Processo: 0718920-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. AVISO DE RECEBIMENTO ASSINADO POR TERCEIRA PESSOA. REQUISITOS PREENCHIDOS.
1. Nos termos do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, o credor poderá requerer contra o devedor a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.
2. Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento (mesmo que por pessoa diversa).
3. O fato de terceiro ter recebido e assinado o aviso de recebimento não compromete a validade do ato e em nada implica, porquanto o Decreto-Lei 911/69 é explícito ao determinar que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”
4. Recurso conhecido e provido.